Tribunal: TJES
Processo: 5005051-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005051-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005051-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTEMPORANEIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1. “A
gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente, que após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho menor de idade, vindo os dois a óbito,
[é]
fundamento idôneo suficiente para a presentação da preventiva
” (trecho do voto proferido nos autos nº
5001599-21.2022.8.08.0000
do E. Des. Desembargador Fernando Zardini Antonio).

2. “
E
m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

3. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, esclareço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

4. “
A
existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC n. 764.026/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022).

5
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005051-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000147-49.2022.8.08.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que, proferida decisão de pronúncia, a qualificadora do crime de homicídio foi decotada pelo juízo, surtindo efeitos seja na mudança fática no quadro da necessidade da prisão preventiva, seja em eventual progressão de regime após decreto condenatório. Ademais, afirma que o paciente está preso há mais de 01 (um) ano, não havendo fundamento contemporâneo a sustentar a manutenção da prisão. Por fim, aduzindo circunstâncias pessoais favoráveis, pugna pela concessão da liberdade provisória.

A análise do pleito liminar foi postergada pelo e. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, o qual atuava na forma do art. 36, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Estadual (ID 5011062).

Informações prestadas (ID 5166861).

Decisão de minha lavra (ID 5176194) indeferindo o pedido liminar

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (5341671), manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, s
aliento que
as peculiaridades dos fatos imputados ao paciente já são de conhecimento deste julgador, em razão da impetração de
habeas corpus
anterior (autos tombados sob nº 5010368-18.2022.8.08.0000)
.

Relembro que, na data de 12/12/2021, o paciente dirigia o veículo automotor Volkswagen/Gol CLI, placa LBK8A82, pela BR 101, altura KM 371, no Município de Anchieta, sob efeito de álcool, quando cruzou a pista de rolamento, atropelou Juliana Lacerda de Oliveira e seu filho Robson de Oliveira Ferreira, de 07 (sete) anos de idade, e, após, colidiu contra uma árvore lindeira que se localizava no sentido oposto ao seu deslocamento.

Consta dos documentos que a criança foi a óbito no local e a mãe chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital, contudo também não resistiu aos ferimentos e faleceu no nosocômio.

Na ocasião, o paciente foi submetido a Teste de Etilômetro, cujo resultado acusou 0,53 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), superior ao limite de 0,3 mg/l, previsto em lei.

Em razão dos ferimentos, o paciente foi internado com múltiplas fraturas e não foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial de Plantão.

Em 18/01/2022, o membro do
Parquet

expressamente requereu que fosse decretada a prisão preventiva do paciente, o que foi deferido.

A necessidade da prisão do paciente já fora analisada por mais de uma vez por este Tribunal (autos nº
5010368-18.2022.8.08.0000 e 5001599-21.2022.8.08.0000) e em ambas as ações constitucionais entendeu-se que
“
a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente, que após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho menor de idade, vindo os dois a óbito, sendo esse, fundamento idôneo suficiente para a presentação da preventiva
” (trecho do voto proferido nos autos nº
5001599-21.2022.8.08.0000
do E. Des. Desembargador Fernando Zardini Antonio).

Conclui-se que o caso estava abarcado pela

excepcionalidade da medida cautelar
, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, observados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Aliás, em leitura à decisão de manutenção da prisão preventiva e de retratação de pronúncia (a qual decotou a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ID’s 4975716 e 4975718) observo que a autoridade tida como coatora afirmou que não havia inovação substancial nos autos para ilidir a necessidade da segregação do réu, já devidamente fundamentada pelas decisões anteriores.

Ademais, evidenciou que as circunstâncias do crime sinalizavam a gravidade dos fatos imputados ao paciente e sua periculosidade diante das peculiaridades do caso (dirigir embriagado em alta velocidade, levando a óbito uma mãe e seu filho de sete anos).

Portanto, para além da garantia da ordem pública (pela repercussão do crime, indignação social e comoção pública), necessária a prisão preventiva do paciente diante do seu estado de embriaguez e da notícia de que minutos antes realizava acrobacias com o seu veículo em meio a transeuntes na Zona Rural do Município de Iconha, a poucos minutos do local do atropelamento.

Assim,
entendo que a decisão impugnada está devidamente fundamentada
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ademais, evidencio que a necessidade da prisão cautelar do paciente já fora objeto de análise até pelo Superior Tribunal de Justiça, na Decisão Monocrática proferida pela Ilustre Ministra Laurita Vaz, no
Habeas Corpus
nº 791881/ES, na qua Sua Excelêncial fundamentou que “
a prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do delito em que o Acusado, após a ingestão de bebida alcóolica, passou a dirigir embriagado em alta velocidade, vindo a atropelar duas vítimas, mãe e filho de sete anos de idade, que caminhavam pela via pública, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem públic
a
”.

Ainda, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Prosseguindo, quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, esclareço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021).

Deste modo, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

Por fim, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC n. 764.026/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)